Tribunal: STF
Processo: HC 90838
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO.
   PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO
   SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
   PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA
   PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o
   art. 457, § 2º, do Código de Processo Penal Militar e a Súmula n.
   8 do Superior Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta
   ao réu incapaz para o serviço ativo do Exército, que não detinha
   a condição de militar no ato de julgamento do recurso de
   apelação.
2. Ordem concedida.